Tribunal: TJDFT
Processo: 0751408-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados contratados pela agravante junto à instituição financeira recorrida.
II. Questão em discussão. Discute-se a existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300 do CPC, bem como a reversibilidade da medida.
III. Razões de decidir. A agravante admite ter contratado empréstimos, ainda que questione a regularidade de alguns deles. Não há nos autos elementos probatórios suficientes para evidenciar, em cognição sumária, qualquer ilegalidade ou abuso por parte da instituição financeira. Além disso, a ausência de requerimento administrativo formal para obtenção dos contratos questionados enfraquece a tese da agravante. Diante disso, não estão demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, tornando inviável o acolhimento do pedido.
IV. Dispositivo e tese. Diante da inexistência de elementos novos que justifiquem a reforma da decisão, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade.